Tribunal: TJDFT
Processo: 0733054-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733054-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X BRASIL INTERNET LTDA AGRAVADO: MAURICIO BEDIN MARCON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Twitter Brasil Rede de Informação LTDA (atualmente denominada X Brasil Internet LTDA) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas no 0726280-21.2025.8.07.0001, ajuizada por Mauricio Bedin Marcon, determinou o fornecimento de dados de usuários da rede social X e indeferiu o conhecimento da resposta apresentada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 243157924, na origem): “Conforme consignado na decisão inicial, nos termos do art. 382, §§ 2o e 4o, do CPC: "a) não haverá pronunciamento acerca da ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas; b) neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso". Com base nos referidos dispositivos, a resposta apresentada pelo réu X BRASIL INTERNET LTDA. (ID 240053624) não será analisada. Desta forma, fica intimada a parte requerida para que apresente as informações requeridas pelo autor, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com as informações, dê-se vista dos autos ao autor, por igual prazo. Por fim, conclusos. Nas suas razões recursais (ID 74947863) informa que o juízo de origem determinou o fornecimento de dados de 96 usuários da rede social X (antigo Twitter), incluindo IPs, telefones e e-mails de confirmação de conta, sob pena de busca e apreensão. Informa que o agravado é deputado federal, sendo que alegou, na inicial, que teria sido vítima de ataques pessoais difamatórios (fake News) direcionados à sua honra e à da sua família. Menciona que apresentou manifestação nos autos de origem, esclarecendo que a pretensão não pode ser deduzida em procedimento de produção antecipada de prova. Alega que a decisão recorrida foi proferida sem fundamentação individualizada, contrariando os requisitos do artigo 22 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), que exige: (i) fundados indícios da ocorrência de ilícito, (ii) justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados e (iii) indicação do período a que se referem os registros. Sustenta que a medida judicial representa quebra de sigilo de dados pessoais de terceiros, afetando direitos fundamentais como a privacidade e a liberdade de expressão, especialmente por se tratar de críticas à atuação de figura pública em contexto de debate político. Argumenta que o procedimento de produção antecipada de provas normalmente não admite defesa ou recurso (art. 382, §4o, CPC), contudo, no caso em comento, a defesa deve ser conhecida, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida. Sustenta que a decisão não fundamentou a conduta de cada um dos usuários e dos supostos atos ilícitos cometidos, conforme prevê o Marco Civil da Internet, que justificasse a medida adotada. Verbera que os argumentos apresentados pelo agravante devem ser considerados pelo juízo de origem, que deverá se manifestar expressamente. Aduz que não há direito genérico de saber quem disse algo na internet, simplesmente porque alguém pediu. Menciona que, sem indicação do ato ilícito e, tratando-se de mera crítica, a quebra do sigilo não pode ser deferida. Defende que o juízo a quo deve realizar uma análise individualizada e não genérica. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja declarada nula a decisão agravada, devendo o juízo de origem fundamentar, nos termos da lei, a ordem de fornecimento de dados ou indeferir o pedido de produção de provas. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos na origem, antes de apreciar o pedido liminar. O autor apresentou pedido de produção antecipada de prova para obrigar o réu/agravante a apresentar o endereço de IP de 96 usuários do aplicativo da agravante, bem como os telefones de confirmação da conta ou e-mails. A decisão de ID 238495960 determinou a exibição dos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante apresentou resposta, refutando a obrigação de exigir os documentos, em síntese, uma vez que não teriam sido observados os requisitos da Lei do Marco Civil da Internet. O juízo de origem prolatou a decisão agravada determinando a exibição e informando que a resposta apresentada não será conhecida, conforme prevê o art. 382, § § 2o e 4o, do CPC. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, embora o artigo 382, §4o, do CPC disponha que no procedimento de produção antecipada de provas não se admite defesa ou recurso, em situações excepcionais, que envolvam restrição de direitos fundamentais, como a quebra de sigilo de dados pessoais, é facultado à parte apresentar manifestações que devem ser consideradas pelo juízo. Cumpre observar que a regra de ausência de defesa na produção antecipada de prova não pode ser interpretada de forma absoluta, especialmente em contextos que envolvem direitos fundamentais, como a intimidade, a privacidade e a liberdade de expressão, protegidos pelo artigo 5o, incisos X e IX, da Constituição da República. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a literalidade do dispositivo legal em situações que envolvam a possibilidade de lesão a direitos fundamentais, especialmente quando se trata de requisição judicial de dados pessoais de terceiros, o que exige cautela e respeito ao contraditório. Conforme bem esclareceu o ministro Marco Aurélio Bellizze, “eventual restrição legal a respeito do exercício do direito de defesa da parte não pode, de maneira alguma, conduzir à intepretação que elimine, por completo, o contraditório, como se deu na hipótese dos autos. A vedação legal quanto ao exercício do direito de defesa somente pode ser interpretada como a proibição de veiculação de determinadas matérias que se afigurem impertinentes ao procedimento nela regulado. Logo, as questões inerentes ao objeto específico da ação em exame e do correlato procedimento estabelecido em lei poderão ser aventadas pela parte em sua defesa, devendo-se permitir, em detida observância do contraditório, sua manifestação, necessariamente, antes da prolação da correspondente decisão”. Vejamos o teor do acórdão: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, COM FUNDAMENTO NOS INCISOS II E III DO ART. 381 DO CPC. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO, SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, A PRETEXTO DE APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 382 DO CPC. CONTRADITÓRIO. VULNERAÇÃO . RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no recurso especial centra-se em saber se, no procedimento de produção antecipada de prova, a pretexto da literalidade do § 4o do art . 382 do Código de Processo Civil, não haveria, em absoluto, espaço para o exercício do contraditório, tal como compreenderam as instâncias ordinárias, a ponto de o Juízo a quo, liminarmente - a despeito da ausência do requisito de urgência - e sem oitiva da parte demandada, determinar-lhe, de imediato, a exibição dos documentos requeridos, advertindo-a sobre o não cabimento de nenhuma defesa; bem como de o Tribunal de origem, com base no mesmo dispositivo legal, nem sequer conhecer do agravo de instrumento contraposto a essa decisão. 2. O proceder levado a efeito pelas instâncias ordinárias aparta-se, por completo, do chamado processo civil constitucional, concebido como garantia individual e destinado a dar concretude às normas fundamentais estruturantes do processo civil, utilizadas, inclusive, como vetor interpretativo de todo o sistema processual civil. 3 . Eventual restrição legal a respeito do exercício do direito de defesa da parte não pode, de modo algum, conduzir à intepretação que elimine, por completo, o contraditório. A vedação legal quanto ao exercício do direito de defesa somente pode ser interpretada como a proibição de veiculação de determinadas matérias que se afigurem impertinentes ao procedimento nela regulado. Logo, as questões inerentes ao objeto específico da ação em exame e do correlato procedimento estabelecido em lei poderão ser aventadas pela parte em sua defesa, devendo-se permitir, em detida observância do contraditório, sua manifestação, necessariamente, antes da prolação da correspondente decisão. 4 . Reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si, ressai claro que, no âmbito da ação probatória autônoma, mostra-se de todo imprópria a veiculação de qualquer discussão acerca dos fatos que a prova se destina a demonstrar, assim como sobre as consequências jurídicas daí advindas. 5. As ações probatórias autônomas guardam, em si, efetivos conflitos de interesses em torno da própria prova, cujo direito à produção constitui a própria causa de pedir deduzida e, naturalmente, passível de ser resistida pela parte adversa, por meio de todas as defesas e recursos admitidos em nosso sistema processual, na medida em que sua efetivação importa, indiscutivelmente, na restrição de direitos. 6 . É de se reconhecer, portanto, que a disposição legal contida no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil não comporta interpretação meramente literal, como se no referido procedimento não houvesse espaço algum para o exercício do contraditório, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal. 7. Recurso especial provido . (STJ - REsp: 2037088 SP 2022/0278828-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (destaquei) No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECORRIBILIDADE . DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC. CONTRADITÓRIO . VULNERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão controvertida consiste em definir se seria possível, em interpretação sistemática do Código de Processo Civil, admitir o contraditório no procedimento de produção antecipada de prova, a despeito da literalidade do art . 382, § 4o, do CPC segundo o qual "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". 2. A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação. 3 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2043440 RJ 2022/0390021-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/01/2024) (destaquei). A doutrina também ensina que, embora o art. 382, § 4o, do CPC preveja a ausência de defesa, a parte pode apresentar manifestação para instar o juízo a apreciar defeitos processuais e ausência dos pressupostos para exibição da prova. Todavia, a manifestação não comporta discussão acerca do mérito da pretensão ou defesa. Vejamos os ensinamentos do professor Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: “O art. 382, § 4o, estabelece que "não se admitirá defesa" no processo de produção de provas. Tal dispositivo exige interpretação que salve da inconstitucionalidade (CF/1988), art. 5o, XXXVI, LIV e LV). Não há dúvidas de que o juiz detém poder para, mesmo de ofício, controlar (i) defeitos processuais (ii) ausência dos pressupostos da antecipação probatória e (iii) a admissibilidade e validade da prova. Logo, o requerido tem o direito de provocar decisão do juiz a respeito desses temas. A suposta proibição de defesa deve ser compreendida apenas como (a) ausência de uma via específica para formulação de contestação e (b) não cabimento de discussão sobre o mérito da pretensão (ou defesa) para a qual a prova pode servir no futuro (in Curso Avançado de Processo Civil. Volume 2: Cognição Jurisdicional (Processo Comum de Conhecimento e Tutela Provisória). 20a Edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 390)”. Do mesmo modo é o que restou decidido no Enunciado n.o 32 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: “ENUNCIADO 32 – A vedação à apresentação de defesa prevista no art. 382, § 4o, do CPC, não impede a alegação pelo réu de matérias defensivas conhecíveis de ofício”. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, pois, ao que tudo indica, cabe ao juízo de origem apreciar as questões levantadas pelo agravante na sua manifestação de ID 243157924, antes de determinar o cumprimento da exibição dos documentos, sob pena de busca e apreensão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora